Tribunal: TCU
Processo: 027.091/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Irregularidades nas concessões de crédito à empresas Agro MZ Comercial Ltda, no âmbito da Agência Itapetininga/SP, cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-empregado José Medeiros Filho, Matrícula funcional n° 044.315-7. (no da TCE no sistema: 2743/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3464/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de irregularidades nas concessões de crédito à empresa Agro MZ Comercial Ltda., no âmbito da Agência Itapetininga/SP. Considerando o exame da unidade instrutiva (peças 106-108), anuído pelo Ministério Público de Contas (peça 109), no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando que, segundo o art. 3o da Resolução TCU 344/2022, quando houver recebimento de denúncia na esfera criminal sobre os mesmos fatos, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal; Considerando que no processo penal n.o 0006773- 98.2007.4.03.6110, a qual versou sobre os fatos objeto da presente TCE, o responsável foi denunciado pelo crime previsto no art. 4.o, caput , da Lei 7.492/1963 (gestão fraudulenta de instituição financeira), e que, assim, o prazo da prescrição ordinária a ser considerado na presente TCE é de dezesseis anos (art. 109, inciso II, do Código Penal); Considerando, contudo, que tal regra não incide nas hipóteses de prescrição intercorrente, a qual ocorre se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que entre os eventos interruptivos no caso concreto transcorreu mais de 3 anos (peça 106, p. 6-7 e 9); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, à Caixa Econômica Federal e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 027.091/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Medeiros Filho (XXX.103.208-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cláudio Renato Leonel Fogaça (259797/OAB-SP), representando José Medeiros Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.